Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. LEI N.o 7.357/85. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DA DÍVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação das partes rés ao pagamento de cheques em ação de locupletamento ilícito, de acordo com a Lei n.o 7.357/85 (art. 61).
2. Fatos relevantes. (i) cheque emitido pela primeira ré, em 17.8.2023, em garantia de contrato de compra e venda de móveis planejados na segunda ré; (ii) endosso do cheque pela segunda ré à parte apelante; (iii) cheque recusado pelo banco por “cheque sem fundos” e depois por “divergência ou insuficiência de assinatura” e (iv) a primeira ré admite ter emitido o cheque.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão (mérito) consiste em saber se é necessária a demonstração da causa da dívida em ação de locupletamento ilícito para o recebimento de cheque prescrito, em que houve circulação da cártula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. “Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 26.2.2020).
5. O devedor demandado por obrigação decorrente de cheque não poderá opor ao portador exceções baseadas em relações pessoais mantidas com o emitente ou com anteriores possuidores do título, salvo se demonstrado que o portador adquiriu o cheque de má-fé, com ciência do prejuízo ao devedor (Lei n.o 7.357/85, art. 25).
6. No caso concreto, uma vez configuradas a circulação, por endosso, do cheque no valor de R$ 13.250,00, emitido em 17.8.2023, a falta de comprovação de má-fé da portadora do cheque (apelante) e a ausência de demonstração de pagamento da obrigação (apresentada a cártula ao banco sacado em 29.11.2023 e 1o.12.2023), é de se reconhecer a obrigação das devedoras ao pagamento do valor indicado no título, em virtude da impossibilidade de serem discutidas as exceções pessoais que a emitente eventualmente possa ter contra o credor originário (suposto inadimplemento do contrato de compra e venda de móveis) à luz do art. 61 da Lei no 7.357/85. No ponto, a sentença merece reforma.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Reformada a sentença. Condenadas as rés/apeladas ao pagamento do valor (R$ 13.250,00) indicado no cheque n. 851208, corrigido monetariamente e juros de mora, conforme Tema n.o 942 do STJ.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 7.357/85, art. 13, 15, 25 e 62.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 942; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26.2.2020; TJDFT, acórdão 1839218, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 17.4.2024; acórdão 1821791, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 18.3.2024.